Tribunal: TCU
Processo: 016.739/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7597/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.739/2023-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Andrade Santoro (XXX.523.658-XX); Christine Pires Nelson de Mello (XXX.354.458-XX); Claudia Rosa Godoy Ramos (XXX.370.948-XX); Dolaci Pedroso de Araujo (XXX.241.611-XX); Fatima Regina de Araujo Souza (XXX.699.028-XX); Katia Maria dos Santos Lima (XXX.574.808-XX); Maria Cristina de Araujo (XXX.405.048-XX); Norma Suely Alvarenga Collado (XXX.046.528-XX); Rita de Cassia de Araujo (XXX.467.628-XX); Rosa Maria Santoro Tedde (XXX.000.438-XX); Sidneia Albanez Faustino (XXX.204.158-XX); Stella Maris Nelson de Mello Manier (XXX.926.947-XX); Tania Maria de Araujo (XXX.361.108-XX); Yone Carlos Parra (XXX.548.058-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.